Tribunal: CARF
Processo: 10825.900300/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900300/2008-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.114 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação
(DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de
pagamento indevido de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo
negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos ao
Colegiado a quo para que prossiga no exame das alegações apresentadas em
recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno ao colegiado de
origem. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado) e Andrea Duek Simantob. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900300/2008-14
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

Trata-se de Recurso Especial de Divergência contra o acórdão 1001-000.662, da
1a Turma Extraordinária da 1a Seção, por meio do qual o colegiado decidiu negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos da seguinte ementa:
Acórdão recorrido 1001-000.662
ASSUNTO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR COMPENSAÇÃO
FATO GERADOR 30/06/2003
O valor do crédito tributário lançado na em declaração de compensação
PER/DCOMP constitui confissão de dívida e somente pode ser alterado
mediante a sua retificação. Se esta não ocorrer, prevalece o lançamento
original. Assim restou consignada a decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação à matéria compensação: erro de fato na indicação do crédito, tendo indicado o acórdão
paradigma a seguir:
Acórdão paradigma 1803-000.699
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2004
Ementa:
COMPENSAÇAO
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP – Uma vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração de compensação (DCOMP) e a existência
do crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito
reconhecido e a compensação homologada.
A Recorrente argumenta que há divergência jurisprudencial em relação aos efeitos
da apresentação de DCOMP com erro de fato em seu preenchimento.
Em 1o de outubro de 2018, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, observando:
Em tempo, constata-se a similitude fática entre os acórdãos em evidência, dado que a
Recorrente figura como interessada em ambos, pleiteando compensações com base em
créditos oriundos do mesmo exercício.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos ora contrapostos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
No recorrido, entendeu-se que o valor do crédito tributário lançado na declaração de
compensação constitui confissão de dívida e somente pode ser alterado mediante a sua
retificação, e que os documentos trazidos pela Recorrente eram insuficientes para
comprovar o crédito alegado.
Por sua vez, no paradigma, com base em conjunto probatório semelhante, exarou-se o
entendimento de que, uma vez demonstrado o erro no preenchimento da DCOMP e a
existência do crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, devendo o
crédito ser reconhecido e a compensação homologada.
Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se que restou caracterizada a
divergência de interpretação suscitada e que foram atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade do recurso especial.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, em que questiona exclusivamente
o mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se é possível admitir a reforma
da declaração e compensação (DCOMP), sob alegação de erro de preenchimento, após a ciência
do despacho decisório.
No caso, o sujeito passivo alegou em sua manifestação de inconformidade que, ao
preencher a Dcomp incorreu em equívoco ao completar a ficha de origem do crédito, rendo
informado crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, vinculando o Darf recolhido a
título de estimativa de IRPJ devida em maio de 2003, com vencimento em 30/06/2003, em vez
de informar saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003.
Compreendo que é de se acolher o pleito do contribuinte, nos termos do acórdão
recorrido.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo fiscal,
procedimento que visa à “determinação e exigência dos créditos tributários da União” (art. 1o
do Decreto 70.235/1972, recepcionado com status de lei ordinária pela CF88).
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto 70.235/1972 e,
assim como as turmas da DRJ e do CARF têm competência para cancelar um débito
indevidamente lançado em auto de infração, compreendo que elas também a têm para cancelar
ou revisar informações -- créditos e débitos -- mencionadas eventualmente em erro em uma
DCOMP. Em tais casos, estamos no contexto do processo administrativo fiscal e, portanto, no
mesmo âmbito de um procedimento de determinação de créditos tributários da União.
A DCOMP consiste em ato complexo, por meio do qual o sujeito passivo afirma a
existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o fisco. Por
consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal compensação (o despacho decisório)
também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a existência ou inexistência do direito
creditório declarado pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de inconformidade para
contestar a não-homologação, total ou parcial, da compensação, seguindo o rito do Decreto
70.235/1972, ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado competentes para
apreciar os seus argumentos seja no aspecto do crédito quanto do débito.
De se lembrar, ademais, que o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade
de a própria autoridade administrativa retificar de ofício erros contidos em declarações do sujeito
passivo e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela.”). Sendo que o fato de a unidade de origem poder reconhecer erros
quando da realização da cobrança do débito não significa que tal proceder seja de competência
exclusiva daquela autoridade.
No caso, verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido não passou à
análise do mérito do direito creditório alegado por ter encontrado um obstáculo para tal exame,
consistente no fato de que o sujeito passivo não procedeu à retificação da DCOMP supostamente
preenchida em erro. Não obstante, conforme posição acima delineada, tal retificação é, na
verdade, o próprio objeto do presente processo administrativo, e deve ser admitida como
resultado da decisão se e caso se entenda provado o erro alegado pelo contribuinte.
Observo que, diferentemente da turma a quo, a decisão de primeira instância não
negou a análise do alegado erro no preenchimento da DCOMP mas, pelo contrário, passou ao
exame do saldo negativo de IRPJ, tendo pautado sua decisão na conclusão de que os autos não
teriam sido suficientemente instruídos com provas deste direito creditório.
Diante disso, e como forma de se preservar o correto andamento do processo
administrativo ante as instâncias julgadoras, observo que a conclusão pela possibilidade de
retificação da DCOMP no curso do processo administrativo, no caso em questão, resulta em
necessário retorno dos autos à turma a quo para que esta supere o óbice que encontrou para a
análise do direito creditório alegado pelo contribuinte (isto é, supere a ausência de retificação da
DCOMP, dado o arrazoado acima) e passe ao exame da existência, suficiência e disponibilidade
do saldo negativo de IRPJ, para fins da compensação pleiteada.
Tendo a Recorrente efetuado pedido no sentido de homologação da compensação
pleiteada, o provimento do presente recurso especial deve ser apenas parcial.
Neste sentido, propus o seguinte texto para a ementa do presente julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E, SENDO O
CASO, RETIFICAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo
fiscal, procedimento que visa à “determinação e exigência dos créditos
tributários da União” (art. 1o do Decreto 70.235/1972). Nesse contexto,
admite-se a reforma da declaração de compensação (DCOMP), sob alegação
de erro de preenchimento, mesmo após a ciência do despacho decisório.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

Quando a turma a quo tenha tratado a ausência de retificação da DCOMP
como obstáculo à análise da compensação pleiteada, a superação de tal óbice
resulta em necessário retorno dos autos para que tal colegiado avance no
exame da existência, suficiência e disponibilidade do crédito ali declarado.
Observo que, colocada a questão em votação, a maioria do Colegiado
acompanhou esta Relatora pelas conclusões quanto à possibilidade de análise de alegado erro de
preenchimento da DCOMP a despeito da ausência de sua retificação, prevalecendo, para tal
matéria, as razões de decidir da Conselheira Edeli Pereira Bessa expostas na declaração de voto
abaixo. O primeiro trecho da ementa do presente acórdão reflete as conclusões vencedoras.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer do recurso especial e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, com retorno dos autos à turma a quo para exame da existência,
suficiência e disponibilidade do saldo negativo de IRPJ pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Acompanho a I. Relatora em suas conclusões, pelo provimento parcial ao recurso
especial da Contribuinte, mantendo o entendimento expresso na reunião de julgamento anterior
àquela em que pautado, pela primeira vez, o presente processo.
Recordo, porém, que nessa ocasião, em 3 de junho de 2020, ao se manifestar em
face de recurso especial interposto pela PGFN em circunstâncias semelhantes, a I. Relatora assim
consignou no voto integrado ao Acórdão no 9101-004.890:
No caso dos autos o despacho decisório não homologou as compensações declaradas em
PER/DCOMP, ao seguinte fundamento:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo
negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
26.001,93 Valor do saldo negativo informado na DIPJ R$ 26.967,19".
O acórdão recorrido observou que o contribuinte recebeu intimação de que o saldo
negativo informado no Per/DComp diferia do saldo negativo informado na DIPJ, e
solicitava que retificasse a DIPJ correspondente ou apresentasse Per/DComp retificador
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no período. Na ocasião, foi-
lhe concedido o prazo de vinte dias para adoção das providências cabíveis. Contudo,
como a contribuinte manteve-se inerte, a compensação não foi homologada.
Compreendo que a ausência de retificação da declaração no contexto acima não pode
resultar em não homologação da compensação pleiteada eis que, em essência, o
despacho decisório apurou apenas uma discrepância entre valores de declarações mas
afirmou, em essência, que todo o valor pleiteado na DCOMP foi declarado como saldo
negativo na DIPJ. O único problema é que o saldo negativo declarado na DIPJ seria um
pouco maior.
O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de a própria autoridade
administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito passivo e
apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a
que competir a revisão daquela.”). Mas o fato de a unidade de origem poder reconhecer
o erro quando da realização da cobrança do débito não significa que tal proceder seja de
competência exclusiva daquela autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto 70.235/1972 e,
assim como a turma do CARF tem competência para cancelar um débito indevidamente
lançado em auto de infração, compreendo que ela também a tem para cancelar um
débito erroneamente confessado em DCOMP. Em ambos os casos, estamos no contexto
do processo administrativo fiscal e, portanto, no mesmo âmbito de um procedimento de
determinação de créditos tributários da União.
A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira Bessa em sua
declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de janeiro de 2020, que reproduzo
abaixo e adoto como razões complementares de decidir.
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo afirma a
existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o fisco. Por
consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal compensação (o despacho
decisório) também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a existência ou inexistência
do direito creditório declarado pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou
parcial) do débito compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de
inconformidade para contestar a não-homologação, total ou parcial, da compensação,
seguindo o rito do segundo o rito do Decreto 70.235/1972, ele pode contestar qualquer
aspecto desse ato de não homologação, sendo as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado competentes para apreciar os seus argumentos
seja no aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do presente
litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no
7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade
administrativa
serão
considerados
declaração
de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às
hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
[...] (negrejei)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de
desconstituída a compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou
de não-declaração da DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta
declaração o caráter de confissão de dívida relativamente aos débitos
compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a
existência de um direito creditório passível de compensação, como também
confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do
débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e
a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios
para sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar
homologação à compensação se indicado débito vedado pela legislação1.

1 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência,
suficiência ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos
compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes,
confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao
débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contornos específicos
dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada
inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei
no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o
caput e o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de
1972 (Título II deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei no 9.430,
de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde a
Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de DCOMP pelo
sujeito passivo. De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim
dispunha à época da edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de
documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo

IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data
de valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da
apresentação da Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de
Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na
hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a
apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será deferido
caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data
da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação
para apresentação de documentos comprobatórios da compensação.
(negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no
que se refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em
momento algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de
expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da
DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não
destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de
cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo
acerca da compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se
pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da
compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO
DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
gerados por meio do programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por meio do
referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual
será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o
pedido de reembolso e a declaração de compensação poderão ser
retificados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio
do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário será admitida somente na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio
do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à
RFB nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na
declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em
que a declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação
original; ou II - até a data de vencimento do débito informado na
declaração retificadora, desde que o período de apuração do débito
esteja encerrado na data de apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data
de valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da
apresentação da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de
compensação poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante
pedido de cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o
pedido de reembolso e a declaração de compensação poderão ser
cancelados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de
compensação também não serão admitidos quando formalizados
depois do prazo de homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins
do disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso. (negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de espontaneidade presentes

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

no Decreto no 70.235/723 e no CTN4 foram incorporados ao ato normativo para
excluir a possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de
iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para
fins de exclusão da responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou
cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para
apresentação de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou
reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente,
será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da
DCOMP antes de ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios
da compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista
para a inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo
permanece sendo obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato
gerador e da sua regular constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade

§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
5 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

pode e deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado quando há
recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua
exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam
ser analisados eventuais argumentos do sujeito passivo acerca da existência do
direito creditório, como também resultaria na situação de, caso revertida a não-
homologação, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à
inauguração de um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara
afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento
no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou
mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial,
dado este ter o fato gerador do tributo como referencial para definição do seu
termo inicial, enquanto o prazo para não-homologação da compensação é
definido a partir da data de apresentação ou retificação da DCOMP, e a
compensação pode ser declarada anos depois da ocorrência do fato gerador do
débito compensado. Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e
enfrentadas em cada caso concreto6, e não podem ser invocadas para excluir
pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de discussão
administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à
inexistência ou excesso do débito compensado.
(...)
No caso dos autos, o valor utilizado na DCOMP se revelou menor do que o valor
reconhecido na DIPJ, de forma que teria sido possível, inclusive, que a turma a quo
tivesse já procedido à homologação da compensação pleiteada. Não obstante, trata-se de
recurso da Fazenda Nacional e também o contribuinte, em sede de contrarrazões, pede
apenas a manutenção do acordão recorrido.
Nesse contexto, é de se manter a decisão recorrida, que determinou seja apreciada a
liquidez e certeza do direito creditório, devendo os autos para tanto retornarem à
unidade de origem.
Diante disso, propus a seguinte ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação,
e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este

6 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

ato segundo o rito do Decreto 70.235/1972, as autoridades julgadoras integrantes
do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos
os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito
compensado.
Observo que, colocada a questão em votação, a maioria do Colegiado acompanhou esta
Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido a fundamentação exposta na declaração de
voto infra. A ementa final reflete tal ajuste.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer o recurso especial e, no mérito, nego-
lhe provimento.
E, naquela ocasião, esclareci, nos termos a seguir transcritos, que outros eram
meus fundamentos para rejeitar a argumentação deduzida pela Fazenda Nacional, visto minha
declaração de voto acima referida, também reproduzida no voto condutor do Acórdão no 9101-
004.767, ter sido expressa em outro contexto:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de negar provimento ao recurso especial da
PGFN, mas sob outros fundamentos, especialmente porque, embora minha declaração
de voto firmada no Acórdão no 9101-004.642 permita a interpretação aqui exposta, ela
foi proferida em face de litígio quanto à possibilidade de retificação de débitos
liquidados mediante DCOMP, e não do crédito utilizado em compensação, como
verificado no presente caso.
A PGFN defende não ser possível qualquer retificação na DCOMP depois de proferida
decisão administrativa acerca da compensação declarada. O Colegiado a quo, por sua
vez, admitiu as justificativas apresentadas pela Contribuinte em face do despacho que
não homologara sob o fundamento de que o saldo negativo de IRPJ informado em
DCOMP (R$ 26.001,93) diferia daquele informado em DIPJ (R$ 26.967,19), e
determinou o retorno dos autos à Unidade de origem para verificação de sua
regularidade.
Em tais circunstâncias, de fato, não é válido invocar as restrições normativas à
retificação da DCOMP porque, como exposto por esta Conselheira no Acórdão no 9101-
004.642, elas se dirigem, apenas, à retificação espontânea e indicam que, uma vez
apreciada a compensação declarada, suas alterações devem ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra os atos que recusam homologação às DCOMP,
sujeitando-se a avaliação pelas autoridades competentes para seu julgamento.
Para além disso, no caso sob exame a Contribuinte sequer retificou o crédito informado
em DCOMP. Sua ação, na verdade, foi afirmar a validade do saldo negativo informado
em DIPJ, cuja retificação, inclusive, é anterior ao despacho decisório de não-
homologação da DCOMP, muito embora ainda indicando valor superior ao utilizado em
DCOMP. É possível, inclusive, que esta retificação tenha sido promovida em razão da
intimação que lhe foi originalmente dirigida para regularização do descompasso entre os
créditos informados em DIPJ e DCOMP, mas sem que ela compreendesse a necessidade
de compatibilização não só as parcelas componentes do crédito, mas também o seu
valor final.
Em situações mais graves de inexatidão material, como aquelas decorrentes da
indicação, em DCOMP, de pagamento indevido ou a maior de estimativa quando o
pretendido era a compensação de saldo negativo, esta Turma tem reiterado seu
entendimento favorável à correção, como são exemplos o Acórdão no 9101-002.203, de
02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150, de 05/10/2017, que o cita, e cujo
voto condutor, de lavra da Presidente e Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir
transcrito:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava
devidamente afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou
quando preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito
que dispõe surge na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter
apontado o seu crédito como sendo de natureza de saldo negativo e não de
pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da
declaração, mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em
sede de manifestação de inconformidade e, como não há vedação legal para tal
retificação, pois somente é feita por instrução normativa da RFB, decidiu por
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para verificação se de fato
houve o erro no preenchimento da declaração, como também que se verificasse
“eventuais compensações posteriores com o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na
declaração de compensação, por considerar essa superação como uma
inadmissível inovação do pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a
legislação pertinente e apresenta sua interpretação, pela qual o pedido de
compensação deve ser apreciado, exclusivamente, nos limites da declaração de
compensação apresentada pelo contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74
da Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI,
do referido artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese
de inexatidão material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela
decisão recorrida, inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao
tempo em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a
referida IN SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e
58 a seguir transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração
de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de
2005; arts. 77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB
no 900, de 2012, e 107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente,
tornando a atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma
vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa,
que a não homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa
aduzir e demonstrar que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em
processo similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de
02/02/2016, relatado pelo Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão
unânime foi no sentido de superar o erro na declaração e apreciar o direito
material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E
SANEAMENTO
DE
ERRO
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira
negativa por parte da administração tributária (DRF de origem), não
pode gerar um impasse insuperável, uma situação em que a
contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a idéia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do
caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do crédito
(saldo negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-
calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não
examinar as informações que pretendiam justificar as divergências
entre DCOMP e DIPJ, sustentando seu entendimento na questão formal
da impossibilidade de retificação de DCOMP após ter sido exarado o
despacho decisório, óbice que nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de
Julgamento, o processo deve retomar àquela fase, para que se examine
o mérito do direito creditório e das compensações pretendidas pela
contribuinte.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi
no sentido de que o processo retorne à unidade competente da Receita Federal do
Brasil para verificação quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto
ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro Rafael Vidal
de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação unânime desta Turma
naquele sentido, objeto do Acórdão no 9101-002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais "normalmente" não
configuram mesmo objeto de restituição, e nem de compensação direta com
outros tributos. O que se restitui ou compensa, via de regra, é o saldo negativo, a
menos que o recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde aquele
primeiro momento, como um pagamento indevido ou a maior que o devido,
levando em conta o valor que seria devido a título da própria estimativa,
conforme o regime adotado pelo contribuinte para o seu cálculo (receita bruta ou
balancete de suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa
controvérsia. Contudo, conforme mencionado acima, a matéria foi
definitivamente solucionada pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido realmente
admitiu uma inovação/mudança do direito creditório no curso do processo
administrativo, caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao acórdão
paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação na medida em
que reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de saldo negativo da
IRPJ com base em Dcomp cujo direito creditório indicado foi pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a
ocorrência de processos em que pedidos de restituição/compensação de IR/fonte
ou IRPJ/estimativa são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita
Federal) na ótica de sua repercussão no resultado final do período, como
elementos que contribuem para a formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam
antecipações do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no encerramento do
ano, as antecipações se convertem em pagamento definitivo. Por outro lado, se
houver prejuízo fiscal, ou ainda se as antecipações superarem o valor do tributo
devido ao final do período, fica configurado o indébito, a ser restituído ou
compensado (ainda que somente a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e que embora
a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao
mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como sendo uma
das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser
obstáculo ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas sim
indicação da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a caracterização do
indébito, porque mesmo no caso de se verificar direito creditório decorrente da
estimativa em si (parte), caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual
(todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada
estimativa, esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e isso
resulta na sua indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de parte e
todo, com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/ compensação
de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de
longa controvérsia, até a edição da Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi adotada nestes
autos, era de que a lei não permitia a restituição/compensação de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativas mensais, mas apenas do saldo
negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos, procuravam
demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram suficientes para a
formação de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que era a
impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa modificação
era motivada justamente porque a Receita Federal se recusava a
restituir/compensar pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa, o
que restou afastado pela referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente, admitiu a
possibilidade de formação de indébito, passível de restituição/compensação, pelo
pagamento indevido ou a maior a título da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro/2004, ao mesmo tempo em que também reconheceu a possibilidade de
formação de indébito de saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno
dos autos à unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do
direito creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a maior,
seja como excedente mensal disponível (estimativa), seja como excedente anual
que engloba a estimativa (saldo negativo), a compensação deverá ser
homologada, no limite do crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN
quanto à primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o crédito indicado
no Per/Comp decorrer de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal, e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso quanto à segunda divergência,
relativa à questão da inovação/ mudança do direito creditório no curso do
processo administrativo, mantendo o que restou decidido no acórdão recorrido.
No presente caso, depois de afirmar em manifestação de inconformidade que, apesar do
erro cometido no preenchimento das declarações, o saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação correspondia ao que informado em DIPJ retificadora, a Contribuinte
apresentou recurso voluntário demonstrando que as retenções informadas em DIPJ
retificadora anterior ao despacho decisório de não-homologação eram corroboradas por
informes de rendimento juntados aos autos.
Em tais circunstâncias, a falta de retificação da DCOMP antes do despacho decisório
não pode representar óbice à verificação da liquidez e certeza do direito creditório cujas
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

provas foram carreadas ao longo do processo administrativo. Apenas que o crédito
utilizado em compensação deve ficar limitado ao montante informado em DCOMP.
Assim, não merece reparos o acórdão recorrido que, resguardando o direito da
Contribuinte de utilizar o crédito declarado na aludida Per/Dcomp, deu provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja apreciada a liquidez e certeza do direito
creditório, devendo os autos retornarem à Unidade de origem.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Como a I. Relatora restou vencida em seus fundamentos, a ementa daquele
julgado foi definida em razão da minha declaração de voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Cumpre à autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que
incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação - DCOMP.
Nesta oportunidade, a I. Relatora inova em seus fundamentos, deixando de citar
meu voto no Acórdão no 9101-004.642, mas ainda assim adota suas premissas no sentido de que
as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado são
competentes para revisar não só créditos, mas também débitos informados em DCOMP, dado
que esta representa ato complexo, por meio do qual o sujeito passivo afirma a existência de um
direito creditório e também confessa um débito perante o fisco. Observa, assim, que na
apreciação dos recursos processados segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, tais entes
julgadores seriam competentes para examinar os argumentos do sujeito passivo seja no aspecto
do crédito quanto do débito. E, sob esta ótica, a I. Relatora indica a seguinte ementa para este
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E, SENDO O CASO,
RETIFICAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo fiscal,
procedimento que visa à “determinação e exigência dos créditos tributários da União”
(art. 1o do Decreto 70.235/1972). Nesse contexto, admite-se a reforma da declaração de
compensação (DCOMP), sob alegação de erro de preenchimento, mesmo após a ciência
do despacho decisório.
Diante de tal manifestação, registro minha discordância por esta inferência
expressa na ementa, dado o entendimento manifestado no voto que declarei no Acórdão no
9101-004.642, e também no voto condutor do Acórdão no 9101-004.767, não se pautar na
equivalência entre o processo administrativo em sede de compensação e o processo
administrativo de determinação e exigência de créditos tributários.
A conclusão de que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes, também, para apreciar questionamentos acerca do
débito compensado, está fundamentada na legislação de regência do contencioso administrativo
constituído em torno de compensação declarada pelo sujeito passivo, em especial o art. 74, §§ 7o
e 9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, e o Decreto no
7.574, de 2011. Minha argumentação, assim, somente se reporta ao Decreto no 70.235, de 1972,
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

como rito tomado por empréstimo para processamento dos recursos previstos nos primeiros
dispositivos citados.
Destaco, aliás, que o Decreto no 7.574, de 2011, como consignado em sua ementa,
se prestou a regulamentar não só o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, como também, outros processos que especifica, e neste intento tratou, sob
títulos distintos, o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União e os
processos de reconhecimento de direito creditório. E é neste segundo título que se insere o art.
119, regra interpretada, nos votos citados, como não limitativa da competência das autoridades
julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado no que diz respeito a
alegações de inexistência ou excesso do débito compensado.
Logo, referidos votos afirmam que o débito compensado pode ser objeto de
discussão no processo administrativo de reconhecimento de direito creditório, e não de
determinação e exigência de créditos tributários da União.
Discordo, assim, do entendimento expresso pela I. Relatora, inclusive porque, na
minha visão, essa conclusão contraria o que dispõe o Decreto no 7.574, de 2011.
Acrescento, ainda, que o exame de alegações quanto à inexistência total ou parcial
do débito compensado decorre de pedido de retificação da dívida confessada pelo sujeito passivo
ao apresentar a DCOMP, e assim se distingue substancialmente do contencioso instaurado em
face de ato administrativo de determinação e exigência de crédito tributário. A regra no processo
de reconhecimento de direito creditório é o litígio se circunscrever à determinação do direito
creditório afirmado pelo sujeito passivo, porque o débito compensado foi confessado. Apenas
excepcionalmente surgem alegações quanto a erro na informação do débito confessado, e ainda
no que se refere à sua transcrição na DCOMP, apenas transversalmente envolvendo aspectos de
sua determinação. Já no âmbito dos processos de determinação e exigência de crédito tributário,
o litígio se circunscreve ao ato administrativo de lançamento, à imposição da autoridade
fiscal quanto ao valor devido, à penalidade aplicável e à sua exigibilidade. Significa dizer que a
determinação e a exigência são o objeto do processo administrativo instaurado para discussão de
autos de infração e notificações de lançamento de tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil lavrados contra o sujeito passivo, diversamente do processo de reconhecimento de
direito creditório, cujo objeto é o crédito afirmado pelo sujeito passivo e, eventualmente, o
débito por ele confessado como extinto por compensação.
Por fim, recordo que fui redatora de voto vencedor no Acórdão no 9101-004.234,
proferido na sessão de 6 de junho de 20197, no qual prevaleceu o entendimento da maioria deste
Colegiado favorável à pretensão desta mesma Contribuinte em face de outras compensações de
saldo negativo de CSLL também apurado ano-calendário 2003, mas informado em DCOMP
como indébito de estimativas do mesmo ano. Transcrevo a ementa e o acórdão do referido
julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DCOMP

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP)
quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido
de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente
constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório em sua real natureza.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial com retorno
dos autos à Unidade de Origem, vencidos os conselheiros Demetrius Nichele Macei
(relator), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Assim, reafirmo aqui os fundamentos lá expressos:
O Conselheiro Relator restou vencido em seu entendimento acerca do mérito do recurso
especial, prevalecendo no Colegiado a decisão de que deveria ser dado provimento
parcial ao recurso da contribuinte, com retorno dos autos à Unidade de Origem.
Isto porque o litígio tem em conta Declaração de Compensação - DCOMP eletrônica
transmitida para utilização de indébito a título de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL que, segundo as informações originalmente prestadas, seria indevida a
partir do recolhimento promovido ao longo do ano-calendário 2003.
Ante a não-homologação da compensação, motivada pela constatação de que referido
recolhimento estava integralmente alocado ao débito de estimativa de CSLL declarado
para o período, a contribuinte arguiu, já em manifestação de inconformidade, que sua
pretensão ao apresentar esta, e outras DCOMP em datas próximas, era utilizar o saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2003, evidenciado na DIPJ e no Razão
Analítico juntados à defesa.
Apesar de referida DIPJ ter sido apresentada depois da não homologação da DCOMP,
em recurso voluntário a contribuinte trouxe aos autos cópia de seus Livros Diário e
Razão autenticados antes da apresentação da DCOMP, nos quais confirma-se o registro
de antecipações de CSLL em valor superior à parcela aproveitada para liquidação de
provisão daquela contribuinte pertinente ao ano-calendário 2003, compatíveis com os
informados na DIPJ.
Neste cenário, não podem prosperar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de
que a pretensão da contribuinte equivaleria a um novo pedido de compensação, dado
que ela apontou na DCOMP um direito creditório relativo a recolhimento de CSLL que
seria indevido. Após a DCOMP não ter sido homologada, apresentou declaração
retificadora do IRPJ, dentro do prazo de 5 anos do fato gerador original, para aflorar
saldo negativo de recolhimentos (SNR) e na manifestação de inconformidade alegou
erro no preenchimento da DCOMP afirmando que este seria a origem do credito.
A escrituração contábil do sujeito passivo, autenticada antes da apresentação da
DCOMP, evidencia que, apesar de entrega da DIPJ apresentada tardiamente, os
recolhimentos de CSLL promovidos ao longo do ano-calendário 2003 seriam superiores
à CSLL apurada no período. Frente a tais circunstâncias, não se pode afirmar que a
contribuinte pretendeu modificar a natureza do direito creditório indicado na DCOMP,
mas sim cometeu erro de preenchimento, indevidamente associando o indébito a um dos
recolhimentos que, ao final do ano-calendário, resultariam no saldo negativo apontado.
O paradigma apresentado pela contribuinte diz respeito a outra compensação por ela
promovida, mas tendo por referência recolhimento indevido de IRPJ no mesmo ano-
calendário 2003. A 3a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento acompanhou, a
unanimidade, o voto condutor do Acórdão no 1803-000.699, que assim expressou:
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 06/07/2009, conforme AR
constante às fls. 64, e interpôs recurso voluntário em 05/08/2009, desta forma, o
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Dele conheço.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

Conforme descrito no relatório, o contribuinte foi notificado, através de
Despacho Decisório, da não homologação de compensação na qual pretendia
compensar débito de IRPJ, PA 05/2004, R$ 27.520,15, com crédito decorrente de
saldo negativo IRPJ ano-calendário 2003, declarado na DIPJ/2004, sob a
alegação de inexistência de crédito.
Muito embora o crédito decorrente de saldo negativo IRPJ esteja corretamente
descrito em DIPJ conforme afirma o contribuinte, e conforme é perfeitamente
possível verificar nos documentos trazidos aos autos (fl 42), este foi
erroneamente declarado em DCOMP, visto que referido valor foi declarado na
DCOMP n° 02082.56290.160604.1.3.04-6050, como "pagamento indevido ou a
maior" relativo a agosto/2003, quando o correto seria "saldo negativo de IRPJ";
Neste sentido, em que pese haver evidências suficientes no processo para
demonstrar a existência de crédito suficiente a compensação pleiteada por meio
da DCOMP, bem como todos as explicações do contribuinte, quando da
apresentação da impugnação, optou a DRJ por não homologar referida DCOMP
quando do julgamento da manifestação de inconformidade apresentada, sob a
alegação de que o crédito pleiteado não teve sua liquidez e certeza devidamente
comprovada, até mesmo porque deixou de juntar no processo administrativo o
Termo de Abertura e o Termo de Encerramento do Razão Analítico em Real e o
respectivo LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real).
Entendo que os documentos apresentados juntamente com a impugnação já eram
suficientes para demonstrar a liquidez e certeza do crédito que se pleiteia o
reconhecimento (saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 107.434.19). Em
complemento aos documentos apresentados juntamente com a impugnação, o
contribuinte apresentou quando da interposição do recurso voluntário sob
julgamento, os documentos citados pela DRJ como necessários a comprovação
da certeza e liquidez do crédito, a saber: Termo de Abertura e o Termo de
Encerramento do Razão Analítico em Real e o respectivo LALUR (Livro de
Apuração do Lucro Real).
Neste sentido, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e da própria Delegacia de Julgamentos da Receita Federal é farta em
afirmar que constatado o erro de fato no preenchimento da DCOMP e também a
existência de crédito em favor da empresa, a compensação deve ser homologada.
A ementa abaixo reproduzida de julgamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, cujo relator foi Afonso Celso Mattos Lourenço, é extremamente didática
ao dizer que a verdade material deve prevalecer sobre a formal:
“LANÇAMENTO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO - Deve a
verdade material prevalecer sobre a formal, pelo que se demonstrado que o erro
pelo preenchimento da declaração provocou o lançamento, deve ser reconhecida
a sua invalidade." (CSRF, rel. Afonso Celso Mattos Lourenço, sessão de 15 de
maio de 1995 - acórdão n° 01-1-854, processo n° 10920.000.270/91-11).”
Desta forma, uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração de
compensação (DCOMP) e a existência do crédito, deve a verdade material
prevalecer sobre a formal, sendo o crédito reconhecido e a compensação
homologada.
Com relação ao pedido de apensamento dos processos n° 10825.900220/20 8-51,
10825.900257/2008-
89,
10825.900771/2008-14,
10825.900722/2008-81,
10825.9 300/2008-14, 10825.900753/2008 em razão de todos decorrerem do
mesmo crédito, ou seja, de compensação utilizando o saldo negativo de IRPJ
originado no ano-calendário 2003, tendo em vista que o não julgamento dos
demais processos em conjunto não prejudica o julgamento do processo sob
análise, o apensamento pedido não é concedido, sendo que os demais processos
serão julgados quando indicados para a pauta de julgamento.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.900300/2008-14

Ante todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para reconhecer
o crédito de R$ 107.434,19 decorrente de saldo negativo de IRPJ/2003,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
No presente caso, porém, não se vislumbra prova suficiente para reconhecimento do
indébito utilizado em compensação, dado que não foi demonstrada a base de cálculo
apurada no ano-calendário, não foram juntados os comprovantes de recolhimento
escriturados pela contribuinte, bem como porque a DCOMP em litígio corresponde a
apenas uma das parcelas do saldo negativo de CSLL apontado para o ano-calendário
2003.
De outro lado, também não tem razão a Fazenda Nacional quando defende, em
contrarrazões, ser obrigação do sujeito passivo trazer, por ocasião do presente
contencioso, provas, lastreadas em lançamentos contábeis, que identifiquem,
inequivocamente, a base de cálculo da CSLL e, por conseguinte, o saldo negativo de
CSLL apurado. O litígio até aqui instaurado pautou-se na objeção fiscal a direito
creditório incorretamente informado na DCOMP, e o sujeito passivo logrou, em suas
defesas, evidenciar tal erro, do que decorre a necessária verificação do direito creditório
sob sua real natureza.
Em tais circunstâncias, não é possível dar provimento ao recurso especial para, na forma
pleiteada pela contribuinte, reconhecer o crédito e homologar a compensação declarada.
O erro cometido pela contribuinte no preenchimento da DCOMP impediu a análise do
direito creditório sob sua real natureza e, evidenciado o erro, deve a autoridade local
prosseguir na análise acerca da existência, suficiência e disponibilidade do saldo
negativo de CSLL apontado para fins de liquidação das compensações a ele vinculadas.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO parcial ao recurso
especial da contribuinte, com retorno dos autos à Unidade de Origem.
No presente caso, como o Colegiado a quo se negou a analisar os documentos
trazidos em recurso voluntário, superado o óbice apresentando para tanto, os autos devem para lá
retornar, para que se prossiga na apreciação do recurso voluntário interposto.
Estas as razões, portanto, para a acompanhar a I. Relatora apenas em suas
conclusões, e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte com retorno
ao Colegiado a quo.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Conselheira
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital